Tribunal: TJSP
Processo: 0007455-98.2015.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Recurso defensivo que se restringe ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Inexistência de circunstâncias judiciais negativas – Acusado primário – A simples menção ao 'grande

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Recurso defensivo que se restringe ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Inexistência de circunstâncias judiciais negativas – Acusado primário – A simples menção ao 'grande risco à segurança viária e dano físico à vítima não se presta para afastar a benesse – Prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária que se apresentam recomendáveis ao caso – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007455-
98.2015.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante LEANDRO AMARAL
DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo daquela, e pagamento de 01 salário mínimo, ambas nos moldes
definidos, oportunamente, pelo Juízo da Execução. V.U , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007455-98.2015.8.26.0322 -Voto no
2
Apelação no 0007455-98.2015.8.26.0322
Comarca: Lins
Apelante: Leandro Amaral de Araujo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Jane Carrasco Alves Floriano
Voto no 35154
APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL CULPOSA
NA
DIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
E
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Autoria e materialidade
sobejamente comprovadas
Recurso defensivo que se
restringe ao pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos
Possibilidade

Inexistência de circunstâncias judiciais negativas

Acusado primário A simples menção ao 'grande risco à
segurança viária e dano físico à vítima não se presta para
afastar a benesse Prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária que se apresentam recomendáveis ao
caso Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 171/173 condenou
Leandro Amaral de Araujo às penas de 01 ano e 03
meses de detenção, em regime inicial aberto, mais
pagamento de 10 dias-multa, estipulados unitariamente
no piso, além da proibição de dirigir veículo automotor
pelo prazo da pena corpórea, como incurso no art. 303,
p. único, c.c. o art. 302, §1o, I, II e III, e no art. 306, §1o,
I, todos da Lei no 9.503/97.
Inconformado, apela o réu, buscando tão
somente a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, asseverando, em suma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007455-98.2015.8.26.0322 -Voto no
3
preencher os pressupostos necessários para tanto (fls.
263/269).
Contrariado
o
recurso
(fls.
276/284),
subiram os autos, tendo a ilustre Procuradora de Justiça
Maria
Aparecida
Melo
dos
Santos
opinado
pelo
desprovimento do apelo (fls. 295/297).
É o relatório.
O acusado foi denunciado e condenado
porque, no dia 21 de novembro de 2015, por volta das
07h15, na Rua Pedro de Toledo, cruzamento com a Rua
Santo Antônio, Centro, na cidade e Comarca de Lins,
conduziu
veículo
automotor
com
a
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool,
além de ter praticado lesão corporal culposa em Agnes
Kristina Bernardes, na direção de veículo automotor.
Narra a denúncia que o acusado havia
ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, após o que
passou a conduzir o veículo GM/Astra Sedan, cor azul,
placa
DIJ-0071/Lins-SP,
pelas
ruas
centrais
da
mencionada urbe, sem estar devidamente habilitado
opara tanto.
Ocorreu que os jovens estudantes Carlos
Eduardo, Bianca Carolina, Victor Manoel e Agnes
Kristina Bernardes caminhavam no sentido da E.E.
Fernando
costa,
quando
o
acusado,
que
estava
trafegando na Rua Santo Antônio e se preparava para
ingressar na Rua Pedro de Toledo, imprudentemente, fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007455-98.2015.8.26.0322 -Voto no
4
um deslocamento lateral/curva muito “aberta” e acabou
surpreendendo os estudantes, que cruzavam as vias pela
faixa de pedestre.
Agnes Kristina, que já estava quase no meio
fio da calçada, foi atropelada pelo réu e sofreu
ferimentos, sem prejuízo de ser imediatamente acometida
por uma forte crise convulsiva, desencadeada pelo
impacto.
Simultaneamente, o apelante, sem qualquer
demonstração
de
sensibilidade
e
“dando
algumas
risadas”, empreendeu fuga pela rua do incidente.
Todavia, não muito tempo depois, uma
patrulha da Polícia Militar localizou o acusado no “Posto
do
Elefantinho”,
constatando
que
ele
apresentava
diversos sinais indicativos de embriaguez.
Realizado o teste de etilômetro, verificou-se a
presença de 1,4mg de álcool por litro de ar alveolar
expelido dos pulmões do recorrente.
Materialidade
e
autoria
restaram
sobejamente comprovadas, tanto que sequer contestadas
pela defesa.
E nem poderia ser diferente, ante o farto
conjunto probatório amealhado aos autos, a saber: auto
de prisão em flagrante (fls. 06/07), boletim de ocorrência
(fls. 76/80), auto de exibição e apreensão (fls. 81/82),
tira de exame de etilômetro (fls. 83) e prova oral,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007455-98.2015.8.26.0322 -Voto no
5
notadamente o a ainda que tímida confissão ofertada
pelo acusado.
Condenação, portanto, irrepreensível.
Com relação à pena, contudo, o pleito
defensivo encontra guarida.
É que a pena privativa de liberdade deve ser
substituída por uma restritiva de direitos, conforme
aspira o recorrente.
Ora, sem desdouro, a argumentação lançada
na origem para obstar a concessão da referida benesse
não merece prosperar.
Com efeito, a mera alusão à pluralidade de
delitos, ao “grande risco á segurança viária” e à
ocorrência “dano físico na vítima” (fls. 252) não
caracteriza motivação idônea para tanto.
O número de delitos foi considerado na
aplicação do cúmulo material. Por outro lado, o risco à
segurança viária e a ocorrência de dano físico na vítima
são circunstâncias inerentes aos tipos em comento, não
podendo haver dupla valoração de tais elementos.
Além do mais, conforme se vê ao avaliar o r.
decisum, as circunstâncias judiciais foram consideradas
todas favoráveis, tendo sido averiguada a primariedade
do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007455-98.2015.8.26.0322 -Voto no
6
Some-se que o comportamento do acusado
durante as investigações foi satisfatório, tendo ele
contribuído para a elucidação dos fatos, submetendo-se
voluntariamente a teste de etilômetro e, posteriormente,
elucidando os fatos em sintonia com a verdade real ao
ser interrogado em pretório.
Assim, numa análise acurada dos autos,
nota-se que os requisitos legais se encontram preenchidos, de maneira que recomendável a
substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos (art. 44, §2o, do Código Penal),
apresentando-se recomendável ao caso, com vistas ao
caráter educativo da reprimenda: a) prestação de
serviços à comunidade, pelo prazo da pena; b)
pagamento de 01 salário mínimo em favor de entidade
assistencial;
ambas
nos
moldes
oportunamente
estabelecidos pelo Juízo da Execução.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso, a fim de substituir a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade,
pelo prazo daquela, e pagamento de 01 salário
mínimo,
ambas
nos
moldes
definidos,
oportunamente, pelo Juízo da Execução.
CAMILO LÉLLIS
Relator